Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração, interposto por Eliezer de Araujo Goes Santiago.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Eliezer de Araújo Góes Santiago em face do Acórdão 10020/2023-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1115/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito solidário e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 10020/2023-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.